Tribunal: STF
Processo: HC 232649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Alex Gabriel Cardoso Tomaz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido.
(AREsp 2.297.808 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “DESCLASSIFICAR o delito contra a vida, com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal, diante da ausência de dolo por parte do Recorrente, para que seja julgado pelo juízo comum”.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste a parte impetrante.

É que, quanto ao pedido de desclassificação da conduta por alegada ausência de dolo e afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):


AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 E ARTIGO 121 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE  DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO NATURAL À LUZ DOS FATOS E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1.	A desclassificação do homicídio doloso para o culposo tem como consectário lógico o exame do elemento subjetivo do tipo penal, o qual é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 121.654, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016; HC 132.036, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2016; RHC 120.417, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2014.
2. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
[...]
(HC 171.797 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Duplo homicídio simples e lesão corporal leve na direção de veículo automotor. Pronúncia. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. 4. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Precedentes do STF. 5. Desclassificação. Necessidade do magistrado visualizar, de plano, a ausência do animus necandi, o que não se verificou no caso em apreço. 6. Presença de elementos suficientes (indícios de autoria e materialidade) aptos a submeter o acusado a julgamento pelo Juízo natural da causa (Júri). 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RHC 129.989 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TESTEMINHA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
[...]
2. O pedido da defesa, para que seja desclassificado o crime para o homicídio tentado ou lesão corporal de natureza leve ou grave, não merece acolhimento porque a análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que nega provimento.
(HC 195.883 AgR, ministro Alexandre de Morais – grifei)


3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente